Tribunal: STF
Processo: RE 99326
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-14
Data de publicação: 1984-02-14

Ementa:
- 1. CONTRAVENÇÃO. NA CONTRAVENÇÃO A AÇÃO PENAL SERÁ INICIADA COM O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE OU POR MEIO DE PORTARIA EXPEDIDA POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA OU POLICIAL (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
ART-25).
2. OS ARTS-39, II E 55 DA LEI COMPLEMENTAR N. 40/81 SÃO NORMAS GERAIS, QUE NÃO REVOGARAM A LEGISLAÇÃO ESPECIAL, NOMEADAMENTE O ART-25 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
3. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM VIRTUDE DO ÓBICE REGIMENTAL.